Tribunal: STF
Processo: RHC 221261
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de André Lapetina Forjanes interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADES NA FASE INQUISITÓRIA. TESES NÃO APRECIADAS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme destacado na decisão combatida, as teses de nulidade da investigação e da prisão em flagrante, em razão de terem sido realizadas por autoridade incompetente e da prova colhida em aparelhos celulares antes da autorização judicial não foram abordadas pelo Tribunal de origem.



    2. O aresto proferido pelo Tribunal a quo se limitou a afastar a alegação de nulidade da investigação e da prisão em flagrante em razão de dec orrerem de denúncia anônima e do laudo ter sido lavrado sem a assinatura das duas testemunhas, a evidenciar que a questão não foi apreciada, sob o enfoque pretendido, pela instância antecedente.



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, devem ser objeto de prévia análise na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária. 



    (HC 647.985 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende “declarar a nulidade das provas e absolver o Recorrente, ou determinar a prolação de nova sentença desconsiderando-se as provas ilícitas”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Nesse contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente. 



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator